Tribunal: TJBA
Processo: 0081778-77.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0081778-77.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CIPLAST CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e outros (2) Advogado(s): ANA RAQUEL DE MELO DORNELAS, RENATA VIEIRA DE MELO FERREIRA APELADO: PAULO SERGIO DA SILVA MOURA e outros (2) Advogado(s):DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, ALFREDO JORGE SANTOS FREITAS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. PACIENTE RELATIVAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, proposta por paciente que se submeteu a cirurgia plástica abdominal, aos 20 anos, sem autorização dos responsáveis legais, sob a égide do Código Civil de 1916, que o classificava como relativamente incapaz. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por fundamentação dissociada das provas; (ii) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil do médico e da clínica, decorrente de falha na prestação de serviço em cirurgia plástica. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois a decisão atacada analisou adequadamente os fatos e provas constantes dos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371). 4. O procedimento cirúrgico, de natureza estética, constitui obrigação de resultado, sendo presumida a culpa do profissional em caso de insucesso, cabendo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade. 5. A ausência de prova de consentimento informado dos responsáveis do paciente relativamente incapaz à época da cirurgia configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do médico e da clínica. 6. A responsabilidade da clínica, embora objetiva, condiciona-se à comprovação de culpa do profissional, o que restou demonstrado no caso concreto. 7. A perícia não comprovou erro técnico, mas não afastou a ausência de informação sobre riscos e complicações, tampouco a falha na comunicação sobre a perda da cicatriz umbilical. 8. Os danos morais foram adequadamente reconhecidos, diante do sofrimento e frustração decorrentes da conduta negligente, sendo razoável o valor de R$ 30.000,00 arbitrado a título de compensação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. É devida a indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço médico estético, quando ausente o consentimento válido de responsável por paciente relativamente incapaz. 2. Em cirurgia plástica estética, presume-se a culpa do profissional em caso de insucesso, cabendo-lhe demonstrar o cumprimento do dever de informação e as excludentes de responsabilidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/1916, art. 9º; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, § 4º; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.652.577/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.131.120/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.789.749/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, REsp 1.970.659/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0081778-77.2000.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes, CIPLAST CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA e ESPÓLIO DE ANTONIO FERNANDO CALMON PESSOA, e, como apelado, ESPÓLIO DE PAULO SÉRGIO DA SILVA MOURA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões contidas no voto condutor.